Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721671-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES AGRAVADA: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 19/12/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR